Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. COISA JULGADA. TÍTULO JUDICIAL. EFICÁCIA. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. JUÍZO COMPETENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente.
2. A simples propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença definitiva, faz-se necessária a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do título judicial (CPC, art. 969).
3. O Poder Geral de Cautela do Magistrado possui a finalidade de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários.
4. A decisão do Magistrado de impedir o levantamento da eventual quantia obtida pelo credor extrapola os limites do seu poder de cautela, uma vez que não há justificativa nos autos para restringir a execução de título judicial firmado em sentença transitada em julgado.
5. A decisão agravada que, por via transversa, suspende a eficácia da ação coletiva, deve ser afastada, pois contrariou liminar proferida na ação rescisória, Juízo competente para suspender os efeitos da sentença com trânsito em julgado.
6. Recurso conhecido e provido.